Tribunal: TJES
Processo: 0003127-07.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003127-07.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KIDNEYCARE SERVICOS DE DIALISE LTDA e outros (2)

APELADO: GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por KIDNEYCARE SERVIÇOS DE DIÁLISE LTDA., PAULO STEFENONI JÚNIOR e ALFREDO MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES LTDA., sustentando, entre outros pontos, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a inexigibilidade dos valores executados por ausência de entrega do imóvel objeto do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o recurso de apelação deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito sem a produção das provas requeridas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reprodução de argumentos já apresentados em petições anteriores, desde que evidencie as razões e a intenção de reforma da decisão recorrida, não viola o princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne os fundamentos da decisão recorrida de forma clara e precisa, o que, no caso, está devidamente demonstrado pelas razões recursais, permitindo o conhecimento do apelo.

O julgamento antecipado da lide sem a produção de provas requeridas pela apelante e que teriam o escopo de comprovar minimamente suas alegações configura cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o juízo de origem julgou improcedentes os embargos à execução sob o fundamento de que não foram demonstrados os fatos alegados pela embargante, sem, contudo, oportunizar a produção de provas previamente requeridas, o que caracteriza error in procedendo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para prosseguimento do feito, com a análise e eventual produção das provas requeridas pelas partes.

Tese de julgamento
:

A reprodução de argumentos apresentados em peças processuais anteriores não infringe o princípio da dialeticidade, desde que evidencie as razões do inconformismo e a intenção de reforma do julgado.

O julgamento antecipado do mérito, sem a produção de provas requeridas por ambas as partes, configura cerceamento de defesa quando as provas são indispensáveis à elucidação dos fatos controvertidos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11; CPC/2015, art. 1.010, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 14.03.2022.

STJ, AgInt no REsp 1816786/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021.

TJ-SP, AC 0033717-04.2012.8.26.0577, Rel. Leonel Costa, 8ª Câmara de Direito Público, j. 16.03.2022.

TJ-GO, AC 5182782-50.2017.8.09.0006, Rel. Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, j. 13.06.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Consoante narrado, sustenta a apelada em contrarrazões a ausência de dialeticidade do recurso de apelação interposto, uma vez que “
na verdade a apelante repetiu teor da matéria levantada em sede de embargos, ao invés de rebater ponto a ponto os argumentos basilares da sentença
”.

Inicialmente
, é de se salientar que é pacífico na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça que “
a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado
” (STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

Como é cediço, o
elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

No presente caso, não se encontra caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do recorrente.

Assim,

REJEITO
a presente preliminar
de não conhecimento por ausência de dialeticidade
.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Consoante relatado, trata-se de r
ecurso de apelação cível interposto por

KIDNEYCARE SERVIÇOS DE DIÁLISE LTDA.,
PAULO STEFENONI JÚNIOR e ALFREDO MONIZ DE ARAGÃO DÁQUER

contra a r. sentença
(
fls.
363
/364
),

proferida pelo d. Juízo da
3ª
Vara
Cível de Vila Velha/ES
, que
julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de
GJJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E LOCAÇÕES LTDA.

Em suas razões recursais (fls. 369/397), a apelante sustenta, em síntese, que, (i) a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que não foi oportunizada a produção de provas pelo embargante; (ii) “não tendo o embargado entregue o imóvel para o embargante, que nunca o recebeu, nem sequer suas chaves, nem vistoriou o imóvel, não pode exigir o pagamento da obrigação, alugueis, sem ter cumprido sua obrigação”; (iii) “a mera assinatura do contrato não comprova o cumprimento da obrigação por parte do embargado”, uma vez que a locação só se inicia com a entrega das chaves do imóvel, de modo que é inexequível o título apresentado junto à inicial do processo de execução nº 0007716-76.2020.8.08.0035, bem como é inexigível a cobrança dos alugueis em virtude da não entrega do imóvel para o locatário; (iv) o valor devido pelos meses de aluguel está sendo cobrado em excesso, sendo que os únicos alugueis devidos, caso o contrato seja reputado como válido e vigente, seriam o de dezembro (metade), janeiro de 2020 e vinte dias referentes ao mês de fevereiro de 2020, consoante notificação extrajudicial datada de 20 de fevereiro de 2020; e, por fim, (v) a cláusula penal que prevê pagamento de três meses de aluguel não é devida, em virtude da pandemia ou, que seja reduzida o valor.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso.

Contrarrazões nas fls. 403/437 pugnando, inicialmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de dialeticidade recursal, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

Com relação
à
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, observa-se dos autos que
na petição inicial dos embargos foi requerida “
a produção de todas as provas em direito admitidas, em especial a produção de prova testemunhal, cujo rol oferecerá oportunamente
” (fl. 31).

Sobreveio, então, a

impugnação aos embargos à execução
(fls. 321/
347
),
na qual o embargado também protestou “
provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas
”

e, logo após, a sentença ora recorrida.

Em que pese o requerimento de produção provas
efetuado
por ambas as partes, o
J
uízo de origem sentenciou o feito e julgou
im
procedente a pretensão autoral,
por entender que
não restaram demonstrados os fatos alegados
.

Não se desconhece a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera dispensável a produção de prova, por decisão fundamentada e mediante a existência de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

Contudo, conforme já exposto, o
d. J
uízo
a quo
julgou
im
procedentes os pedidos autorais tão somente em razão da
não demonstração, pela embargante, do “obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido”
, conforme se extrai
da sentença.
C
onfira-se
(fls. 363/364)
:

É sabido que ao exequente, ora embargado, cabe afirmar e provar todos os fatos constitutivos indispensáveis do seu direito, assim como à executada, ora embargante, cabe, no momento em que opõe a ação de embargos,
provar o obstáculo ao direito do credor em receber o que lhe é devido, o que não ocorreu no presente caso
.

Desta forma, entendo que não merece prosperar os presentes embargos à execução, haja vista que não restaram demonstrados os fatos alegados pela parte embargante, tendo em vista que
não houve comprovação por parte do embargante do pagamento dos alugueis no imóvel em questão
.

Logo, extrai-se que o julgamento antecipado do mérito, sem a produção das provas requeridas pelo ora apelante e que teriam o escopo de comprovar as suas alegações, configura cerceamento de defesa. Para corroborar, destaca-se a jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REQUERIMENTO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
1.
A jurisprudência do STJ entende haver cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido por falta de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, sem que franqueada à parte a oportunidade de produzir a prova por ela requerida.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1816786 SP 2018/0267399-3, Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 28/10/2021).

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 976 DO STJ EM SEDE DO RESP 1.643.856/SP – SENTENÇA ANULADA COM DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
[...]
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA –
Em decorrência do julgamento antecipado da lide, a autora foi impedida de produzir as provas que poderiam demonstrar suas alegações. Imprescindibilidade da prova testemunhal para comprovação dos fatos aduzidos na inicial
[...].
(TJ-SP - AC: 00337170420128260577 SP 0033717-04.2012.8.26.0577, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 16/03/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/03/2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO.
1.
De acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, o julgamento antecipado da lide pressupõe a comunicação prévia do juiz às partes, dando-lhes ciência sobre sua intenção em abreviar o procedimento, sob pena de nulidade da sentença proferida sem a observância dessa providência.
2. No caso em apreciação, deve ser cassada, por error in procedendo (cerceamento de defesa), a sentença que, antecipadamente, julga parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em detrimento da necessidade, revelada no caso, de complementação do conjunto probatório.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. (TJ-GO 5182782-50.2017.8.09.0006, Relator: Maria Das Graças Carneiro Requi, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/06/2019).

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO apelo interposto para acolher a alegação de
cerceamento de defesa
e

anular a sentença apelada
,
e, assim, determinar que
os autos retornem à instância de origem
para prosseguimento do feito e análise da produção das provas requeridas pelas partes.

Deixo de aplicar o §11 do art. 85 do CPC/15, em razão da anulação da sentença.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
REJEITAR
a preliminar
de não conhecimento por ausência de dialeticidade, bem como para DAR PROVIMENTO apelo interposto para acolher a alegação de cerceamento de defesa e anular a sentença apelada, determinando que os autos retornem à instância de origem para prosseguimento do feito e análise da produção das provas requeridas pelas partes.
.

Acompanho o voto de relatoria.